Tribunal: TJMT
Processo: 1011570-75.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. citação por edital. esgotamento das diligências. desnecessidade de exaurimento absoluto. validade da citação editalícia. provimento do recurso.
Caso em exame
Agravo de Instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011570-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Citação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JEAN CARLOS DOTTO - CPF: 527.759.252-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. citação por edital. esgotamento das diligências. desnecessidade de exaurimento absoluto. validade da citação editalícia. provimento do recurso
.

Caso em exame

A
gravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos de execução de título extrajudicial que acolheu exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, ao fundamento de ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do executado
.

O agravante sustenta ter promovido diversas tentativas de localização do executado, inclusive mediante requerimento de pesquisas pelos sistemas INFOJUD, BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD, tendo sido deferida apenas a consulta via INFOJUD pelo Juízo de origem.

Quest
ão
em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as diligências realizadas pela parte exequente foram suficientes para autorizar a citação por edital do executado, bem como se a ausência de deferimento judicial de outras pesquisas impede o reconhecimento da validade da citação editalícia
.

Razões de decidir

1.
A citação por edital possui caráter excepcional, admitida apenas após frustradas as tentativas razoáveis de localização da parte executada, nos termos do art. 256 do CPC.

2.
A exigência legal não impõe o esgotamento absoluto de todas as diligências possíveis, bastando a demonstração de adoção de medidas concretas e idôneas voltadas à localização do citando
.

3.
No caso concreto, restou comprovado que a parte agravante promoveu tentativas frustradas de localização do executado em diversos endereços, inclusive mediante diligência por Oficial de Justiça no endereço contratual, além de pesquisas cadastrais sem resultado útil
.

4.
Configurada a adoção de medidas suficientes para localização da parte executada, revela-se válida a citação por edital, impondo-se a reforma da decisão agravada para determinar o regular prosseguimento da execução
.

IV. Dispositivo e teses

Recurso
provido
.

Teses de julgamento:

1.
A citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, exige a demonstração de diligências razoáveis e concretas para localização do executado, não sendo necessário o esgotamento absoluto de todos os meios possívei
s
.

3.
Comprovadas tentativas razoáveis e concretas de localização da parte executada, revela-se válida a citação editalícia
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento

interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão interlocutória de
id.
212366315, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001944-33.2014.8.11.0012, que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada em favor do executado JEAN CARLOS DOTTO, para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, ao fundamento de que a medida excepcional foi adotada sem o prévio esgotamento das diligências necessárias à localização da parte executada.

Constou da decisão agravada, em síntese, que a citação editalícia constitui modalidade ficta e excepcional, somente admitida nas hipóteses do art. 256 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para sua validade, a frustração das tentativas de localização do citando, inclusive mediante requisição judicial de informações em cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos. Assentou o juízo de origem que, no caso concreto, a conclusão de que o executado se encontrava em local incerto ou não sabido foi precipitada, porquanto fundada exclusivamente em consulta ao sistema INFOJUD, sem esgotamento de outras diligências razoáveis, razão pela qual declarou nula a citação por edital, bem como os atos dela decorrentes.

Irresignado, o agravante sustenta, em suas razões recursais
(id.
354005893
)
, que promoveu diversas tentativas de localização do executado em endereços distintos, todas infrutíferas, bem como requereu pesquisas por meio dos sistemas INFOJUD, BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD, tendo o juízo
a quo
deferido apenas a consulta ao INFOJUD. Aduz que não pode ser penalizado pela ausência de diligências que postulou, mas que restaram indeferidas pelo próprio juízo, afirmando, ainda, que a jurisprudência não exige o esgotamento absoluto de todas as medidas extrajudiciais para autorizar a citação por edital, bastando a demonstração de tentativas razoáveis e concretas de localização do devedor. Requer, por isso, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a validade da citação por edital e determinado o regular prosseguimento da execução.

Foi deferida a tutela recursal, por decisão liminar (id. 356561397), para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Na oportunidade, consignou-se a presença da probabilidade de provimento recursal, diante da documentação apresentada pelo banco, da demonstração de diversas tentativas de localização do executado e do fato de que o juízo de origem havia deferido apenas a pesquisa via INFOJUD, bem como do risco de dano grave decorrente da possível decretação da prescrição da pretensão executiva.

A parte agravada apresentou contrarrazões (id. 363156858), nas quais defende a manutenção da decisão combatida, ao argumento de que a citação por edital somente é válida após o esgotamento das tentativas de localização do réu, inclusive mediante consulta a cadastros públicos e concessionárias de serviços, circunstância que afirma não ter ocorrido no caso dos autos, já que a providência teria se fundado exclusivamente em consulta ao INFOJUD. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o parecer ministerial, por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade da citação por edital realizada nos autos de origem, especificamente quanto à suficiência das diligências empreendidas para localização do executado e à possibilidade de reconhecimento da nulidade do ato citatório, quando a parte exequente afirma ter requerido providências complementares que não foram integralmente deferidas pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem. A citação por edital constitui medida excepcional, admitida apenas quando frustradas as tentativas razoáveis de localização da parte executada, nos termos do art. 256 do CPC
1
.

Contudo, a exigência legal não se confunde com o exaurimento absoluto de todas as diligências possíveis, bastando a demonstração de que foram empreendidas medidas concretas e idôneas à localização do citando, sem êxito.

No caso, o agravante sustenta que promoveu diversas tentativas de localização do executado em endereços distintos, todas infrutíferas, além de ter requerido pesquisas via INFOJUD, BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD, tendo sido realizada consulta ao INFOJUD, sem resultado útil à localização da parte executada. O agravado, por sua vez, defende a manutenção da decisão, ao argumento de que não houve esgotamento das diligências necessárias à localização da parte executada.

Assiste razão ao agravante. Is
t
o porque os elementos constantes dos autos evidenciam que foram adotadas medidas concretas para localização do executado, com tentativas frustradas em endereços diversos, seguidas de pesquisa de informações cadastrais, sem êxito
, consoante se pode observar dos documentos anexos a este recurso
.

Em tal contexto
, a citação por edital não se revela precipitada, mas compatível com a constatação de que o executado se encontrava em local incerto ou não sabido.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.CITAÇÃOPOREDITAL. NULIDADE RECONHECIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA SOB ALEGAÇÃO INSUFICIÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. MÚLTIPLAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO REALIZADAS.PESQUISASEM SISTEMAS OFICIAIS (INFOJUD, SERASA, SISBAJUD). TENTATIVAS DECITAÇÃOPESSOAL EM
ENDEREÇOS DISTINTOS. DILIGÊNCIAS A CONCESSIONÁRIAS. DESNECESSIDADE. ART. 256, §3º, DO CPC. DILIGÊNCIAS RAZOÁVEIS DEMONSTRADAS. TENTATIVA DECITAÇÃONO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial que acolheuexceçãode
pré
-executividadeapresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, declarando nula acitaçãoporeditalda executada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em analisar: (i) se houve esgotamento prévio das diligências de localização da executada de modo a justificar acitaçãoporedital

(...)
III.
Razões de decidir

O art. 256, §3º, do CPC estabelece que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização,

inclusive mediante requisição de informações em cadastros públicos ou de concessionárias, exigindo-se diligência razoável, não esgotamento absoluto.

No caso, o agravante realizou diversas diligências razoáveis e suficientes: tentativas decitaçãopessoal em dois endereços distintos (endereço contratual devolvido com "mudou-se" e endereço depesquisaextrajudicial devolvido com "não existe o número indicado");

(...)
A
exigência de esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização inviabiliza a tutela jurisdicional executiva e estimula a ocultação deliberada do devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Acitaçãoporeditalexige demonstração de diligências razoáveis e frustradas de localização do executado, não se impondo esgotamento absoluto e perpétuo de todos os meios possíveis.

A requisição de informações a concessionárias de serviços públicos prevista no art. 256, §3º, do CPC constitui alternativa exemplificativa, não imposição legal obrigatória, devendo a análise do esgotamento das diligências ser
casuística

(
N.U 1038741-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)
- negritei

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ACOLHIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE DA NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEMONSTRADO - BOA-FÉ OBJETIVA - RECURSO PROVIDO.

1.
A nulidade de citação por edital não pode ser reconhecida quando comprovadas as múltiplas tentativas de citação pessoal por via postal e por oficial de justiça, além de pesquisa via
Sisbajud
e demais diligências infrutíferas, considerando-se esgotados os meios razoáveis de localização, sendo válida a citação por edital
.

2. O Princípio da boa-fé objetiva, exige, em todas as fases da contratação, até mesmo na fase pós contratual, conduta leal dos contratantes, os quais devem observar os deveres anexos ou laterais de conduta, a fim de manter a confiança e as expectativas legítimas do negócio jurídico firmado.

3. Recurso provido.-

(N.U 1022462-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025)
- negritei

A propósito, as tentativas prévias de localização do executado, inclusive por intermédio de Oficial de Justiça no endereço informado por ocasião da contratação
(id. 68743859 - fls. 98/99)
, seguidas de diligências em outros endereços e de pesquisa cadastral sem resultado útil, revelam a adoção de medidas concretas voltadas à sua localização, circunstância que autoriza, no caso, a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC.

Dessa forma, a parte agravante demonstrou a adoção de medidas concretas e suficientes para encontrar o executado, autorizando, no caso, a citação por edital. Impõe-se, portanto, a reforma da decisão agravada, para reconhecer a validade da citação editalícia e determinar o regular prosseguimento da execução
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão interlocutória de
id.
212366315, reconhecendo a validade da citação por edital do executado e determinando o regular prosseguimento da execução de origem, restando, por conseguinte, ratificada a liminar anteriormente deferida.

É como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026